Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REAPRECIAÇÃO DE RECURSO. ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VÉICULO SEM HABILITAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO. INAPLICABILIDADE. NOVA DOSIMETRIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, reformando o julgado proferido nos autos, concluiu que os crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação são autônomos, não comportando a aplicação do princípio da consunção. Assim, deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público e condenou o acusado também pelo delito do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e determinou o retorno dos autos a este Tribunal, para fixação da pena.
2. Dosimetria readequada, na forma preconizada pelo STJ.